Tribunal: STF
Processo: ARE 1321410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. Artigos 121, §2°, I e 211 c/c 29, na forma do 69, todos do Código Penal. Condenação. RECURSO DEFENSIVO. Cassação da sentença e remessa do processo a novo julgamento, ao argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Fixação das penas-base no mínimo legal.
    1. Não se discute que a soberania do Júri, assegurada pela Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXVIII, 'c', encontra limites, devendo amparar-se em uma das teses oferecidas pelas partes em Plenário, a qual se impõe esteja lastreada na prova produzida. No caso, o Conselho de Sentença entendeu pela condenação da ora apelante pelos crimes em epígrafe, a qual se mostra amparada na prova produzida durante a instrução criminal, optando os Jurados por uma das teses discutidas pelas partes, ainda que não seja, ao ver destas, a mais correta, sendo certo que, a convicção dos Jurados somente pode ser desfeita, quando se encontrar em total descompasso com o alicerce probatório colhido no curso da instrução processual.
    2. O Conselho de Sentença reconheceu a ocorrência da qualificadora do motivo torpe, para o crime doloso contra a vida e a sentença valorou negativamente, para o crime de homicídio, as circunstâncias judiciais personalidade e consequências do crime, não se vislumbrando, entretanto, razões para o aumento imposto sobre a pena-base, sendo certo ainda que, para o crime de ocultação de cadáver, a culpabilidade valorada na sentença é inerente ao tipo penal, impondo a redução das referidas penas-base para o mínimo legal.
    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXVIII, de modo que a anulação do julgamento somente pode ser reconhecida quando a decisão dos Jurados contrariar, manifestamente, a prova dos autos, segundo exegese do disposto no artigo 593, do Código de Processo Penal.
    Registre-se, ainda, que, não cabe a esse Tribunal analisar a prova produzida de forma aprofundada, mas, tão somente, aferir se a decisão dos Jurados foi ou não amparada na prova produzida nos autos.
    No contexto, não merecem prosperar as alegações defensivas, já que a decisão dos Jurados encontra suporte na prova dos autos (Doc. 000255 – Volume 2).
    Assim é que, da leitura do processo, pode-se constar que, a materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelo Auto de Exame Cadavérico (Docs. 000022 e 000042/000045 – Volume 1) e pelo Laudo de Encontro de Cadáver (Doc. 000243 – Volume 2).
    A respeito do que argumenta a Defesa em relação à prova técnica, o certo e que o Laudo de local realizado na residência da ré, evidencia que parte do imóvel foi periciado, e não o todo dele.
    Desta forma, a alegação de que o crime não teria sido ali cometido, porque não verificada a presença de sangue no local periciado se mostra frágil, deixando sem amparo a tese defensiva.
    Por sua vez, a autoria evidencia-se da prova oral produzida em Juízo, valendo ressaltar que, a quebra do sigilo telefônico da acusada foi essencial ao esclarecimento dos fatos apurados na denúncia.
    Note-se que ela, na fase inquisitorial apresentou a seguinte versão sobre os fatos: 
    (...)
    Todavia, consoante demonstrado pela quebra do sigilo telefônico da linha celular número (21) 9712-0922, de uso da ora recorrente, essa foi utilizada em 06/02/2006 para receber ligações telefônicas, a partir da Estação Rádio Base n° 2060 0008 (localizada na rua Sidney, 146, ao lado do Estádio Guilherme da Silveira bairro Bangu-RJ) e antena n° 2060 0009 (localizada na Av. Brasil n° 30.777, próximo ao Hospital Albert Schweitzer-Realengo-RJ), estando as duas antenas localizadas segundo aparelho GPS, a 1,6 Km e 1 Km da residência da vítima e da acusada, situada na rua Senador Joaquim Pires, n°72, bairro de Padre Miguel, comprovando que ela mentiu ao afirmar que não estaria naquela região no dia do crime (Doc. 000482/000505 – Volume 2).
    No dia da Sessão de julgamento, a acusada exerceu seu direito constitucional ao silêncio (Doc. 001465, p.7).
    Porém, os depoimentos das testemunhas Ana Maria Gomes dos Santos e Ivon Doria Ledo, prestados em Plenário, de forma firme e harmônica, apontam que, ao chegarem à residência da acusada, puderam ver o veículo da vítima, um Fiat Palio verde, aparentando avarias e completamente sujo de lama e mato, como se alguém tivesse utilizado o veículo em uma rua de terra e passado por algumas irregularidades na via (Doc. 001465, p.3/4).
    No que diz com a alegação de o instrumento do crime não ter sido encontrado, tal não afasta a imputação.
    As testemunhas Ailton André e João Pereira relataram que, a rua onde o cadáver da vítima foi encontrado era deserta, escura, tratando-se de rua de terra com buracos e mato (Doc. 001465, p.5/6).
    Dessa forma, o que se evidencia é que há nos autos inúmeros indícios de que a acusada foi autora dos crimes pelos quais restou condenada, o que demonstra o acerto das teses acusatórias. 
    Portanto, resta claro que, o entendimento do Conselho de Sentença de que a ré, agindo por motivo torpe, matou a vítima Rubens dos Santos e ocultou o seu cadáver, o que encontra respaldo no conjunto probatório, não permitindo reconhecer decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
    Com efeito, a decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, não sendo cabível a anulação, quando os Jurados optam por uma das teses oferecidas pelas partes, sob pena de ferir o princípio da soberania dos veredictos.
    É o caso dos autos, uma vez que, os Jurados decidiram de acordo com uma das versões apresentadas, que encontra suporte na prova dos autos, devendo ser preservado o juízo realizado no exercício da função constitucional de julgadores do processo.
    Com efeito, a convicção dos Jurados somente poderia ser desfeita se houvesse total descompasso com o alicerce probatório colhido no curso da instrução processual, do que não se cuida na espécie."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente